Tribunal: TJES
Processo: 5016053-26.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016053-26.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE e outros (3)
RECORRIDO: PRISCILA GEORDANI SINDRA LIMA e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5016053-26.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A., VICTOR OLIVEIRA SARTÓRIO e PRISCILA GEORDANI SINDRA LIMA.

RECORRIDO
S
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A., VICTOR OLIVEIRA SARTÓRIO e PRISCILA GEORDANI SINDRA LIMA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO EM VIAGEM DE LUA DE MEL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEMBOLSO DA DIÁRIA DE HOTEL NÃO USUFRUÍDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAR. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e pelos autores
VICTOR OLIVEIRA SARTÓRIO e PRISCILA GEORDANI SINDRA LIMA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A lide versa sobre o cancelamento de voo com destino a Paris, operado pela corré Air France, motivado por manutenção não programada na aeronave. O evento acarretou um atraso de 24 horas na chegada dos consumidores ao destino, resultando na perda de um dia da viagem de lua de mel. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária das rés, condenando-as ao pagamento de R$1.164,65 (mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em definir: (i) a legitimidade passiva da companhia aérea que atuou na comercialização da passagem; (ii) se a necessidade de manutenção não programada exclui o dever de indenizar (fortuito interno vs. externo); e (iii) a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais, impugnado por ambas as partes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A.. A relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, consagra a responsabilidade civil solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. A companhia que comercializa o bilhete e aufere proveito econômico na operação responde solidariamente por eventuais defeitos na prestação do serviço, ainda que a execução do trecho internacional caiba a outra companhia parceira.

4. Afasta-se, igualmente, qualquer alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que as razões apresentadas pelas partes combatem satisfatoriamente os fundamentos da sentença originária, viabilizando a perfeita compreensão da pretensão recursal e o exercício do duplo grau de jurisdição.

5. No mérito, a responsabilidade das requeridas é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento,
ex vi
do artigo 14 do CDC. A alegação de necessidade de manutenção não programada de aeronave não constitui motivo de força maior capaz de romper o nexo de causalidade. Trata-se de fortuito interno, risco intrínseco e previsível da própria atividade de transporte aéreo, sendo inábil para eximir as fornecedoras do dever de reparar os danos causados aos passageiros pelo cancelamento e consequente atraso do voo.

6. Caracterizada a falha na prestação do serviço, resta irrefutável o dever de ressarcimento dos danos materiais suportados e devidamente comprovados nos autos, atinentes à perda de diária de hospedagem no destino final, bem como despesas extraordinárias com alimentação e transporte.

7. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelos recorrentes autores ultrapassa o limite do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual. O cancelamento abrupto e o expressivo atraso de 24 horas frustraram o minucioso planejamento dos consumidores, ocasionando a supressão de um dia inteiro do roteiro de uma viagem com finalidade altamente especial (lua de mel). O desgaste físico e o significativo abalo psicológico oriundos da falha afetam diretamente a tranquilidade e a dignidade dos passageiros, justificando a imposição de reparação civil extrapatrimonial.

8. No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve se pautar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. Sopesando as particularidades do evento danoso — mormente o contexto de viagem de núpcias, o extenso lapso temporal de atraso e o grau de culpa das rés na administração do infortúnio —, conclui-se que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na instância primeva comporta majoração. Desse modo, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor se revela mais adequada à extensão da lesão extrapatrimonial e se ajusta de forma coerente aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por VICTOR OLIVEIRA SARTORIO e PRISCILA GEORDANI SINDRA LIMA, reformando a sentença tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, devidamente atualizado na forma estipulada na sentença, mantendo-se incólumes os demais capítulos decisórios por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

10.
CONDENO
a recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A., única integralmente vencida na fase recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. Deixa-se de condenar os recorrentes autores em ônus sucumbenciais, ante o provimento do seu apelo, conforme prevê o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)